Tribunal: TJBA
Processo: 8018838-39.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8018838-39.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCOS JONAS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR
ES
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO GOVERNADOR E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 002/2019. IMPUGNAÇÃO A QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA.
SUBSUNÇÃO À TESE FIRMADA NO IRDR Nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14).
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 002/2019, objetivando a anulação das questões nº 04, 16, 19, 51, 63, 70 e 75 da prova objetiva por suposta violação ao conteúdo programático previsto no edital, com consequente recálculo da nota, correção da prova discursiva e prosseguimento nas demais fases do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões centrais em discussão: (i)
verificar a
legitimidade do Governador do Estado da Bahia para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii)
definir se
há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do certame; e (iii)
analisar
se, à luz do julgamento do IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14), é possível ao Poder Judiciário anular as questões
impugnadas pelo impetrante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, porquanto, sendo a autoridade máxima do Poder Executivo estadual, é o responsável final pela nomeação dos aprovados, o que justifica sua presença no polo passivo quando se pleiteia o prosseguimento no certame.

4. Afasta-se, igualmente, a
preliminar
de litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista que o eventual provimento do pedido, com recálculo da nota e reclassificação do Impetrante, não acarreta efeitos diretos e imediatos na esfera jurídica dos demais candidatos, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.

5. O TJBA, ao julgar o IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema nº 14), firmou tese vinculante no sentido de que apenas a questão nº 75 da prova objetiva deve ser anulada, por apresentar erro grosseiro, sendo válidas as demais questões impugnadas neste mandado de segurança.

6
. Conforme o precedente vinculante, a intervenção do Poder Judiciário na avaliação de questões de concurso público é excepcional, restrita a hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta desconformidade com o conteúdo previsto no edital, não se admitindo a substituição da banca examinadora por juízo meritório.

7
. A anulação da questão nº 75 impõe o recálculo da nota do Impetrante, com a atribuição da pontuação respectiva, e, caso atinja a nota de corte, o direito à correção da prova discursiva e ao prosseguimento nas fases seguintes do certame, inclusive com possibilidade de matrícula no curso de formação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança
parcialmente
concedida.

Tese de julgamento:

1. Deve ser anulada a questão nº 75 da prova objetiva do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 002/2019, por apresentar erro grosseiro reconhecido em tese jurídica vinculante firmada no IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, assegurando-se ao candidato o recálculo da nota, com eventual correção da prova discursiva e prosseguimento nas fases seguintes do certame, desde que atendida a pontuação mínima exigida no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 114 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.04.2015, DJe 29.06.2015; STJ, EDcl no AgRg no RMS 47.960/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 08.10.2019, DJe 15.10.2019; TJBA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, j. 24.11.2022, DJe 02.12.2022; TJBA,
MS
nº 8025651-82.2020.8.05.0000, Rel. Des.ª Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Seção Cível de Direito Público, j. 28.05.2024; TJBA,
MS
nº 8001764-21.2020.8.05.0113, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Seção Cível de Direito Público, j. 28.02.2024; TJBA,
MS
nº 8016916-60.2020.8.05.0000, Rel. Des.ª Substituta Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Seção Cível de Direito Público, j. 28.02.2024; TJBA,
MS
nº 8014942-85.2020.8.05.0000, Rel. Des.ª Substituta Marielza Maués Pinheiro Lima, Seção Cível de Direito Público, j. 19.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8018838-39.2020.8.05.0000
, em que figura
m,
como Impetrante,

MARCOS JONAS SANTOS DE JESUS
, e como Impetrad
os
,
o

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e o
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes d
a Seção Cível de Direito Público

do

Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO

o

Agravo Interno interposto pelo
Impetrante,
REJEITAR
a
s

PRELIMINAR
ES

suscitada
s
pelo Estado da Bahia
e,
no mérito,

CONCEDER PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
para, em estrita observância à tese vinculante firmada no IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema nº 14),
anular a questão nº 75 da prova objetiva do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 002/2019, determinando às autoridades coatoras que procedam ao recálculo da nota do Impetrante, considerando a anulação da referida questão e a redistribuição dos pontos correlatos, devendo ser corrigida a sua prova discursiva caso a nova pontuação o habilite para tanto, bem como assegurando ao Impetrante o direito de prosseguir nas demais etapas do certame, caso atinja a pontuação mínima necessária após a reclassificação
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Seção Cível de Direito Público

do

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 13 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02